Tribunal: TJSP
Processo: 1005845-54.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança c.c restituição de valores e indenização por dano moral – Débito indevido na contra corrente da autora referente a cheques devolvidos e quitados por ela junto ao credor, além de tarifas bancárias- Falha na prestação dos serviços reconhecida – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Restituição de valores em dobro – Cenário que não aponta para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança c.c restituição de valores e indenização por dano moral – Débito indevido na contra corrente da autora referente a cheques devolvidos e quitados por ela junto ao credor, além de tarifas bancárias- Falha na prestação dos serviços reconhecida – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Restituição de valores em dobro – Cenário que não aponta para conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição - Situação que não basta para configurar dano de natureza imaterial – Indenização descabida – Sentença mantida – Recurso desprovido.